Tribunal: TJDFT
Processo: 0738260-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Apelação cível. - Rescisão contratual -Sentença terminativa - CPC 246 § 1o, e Portaria GC 140/18 - Condomínio residencial demandante: indevida exigência do seu cadastramento no sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. Sentença cassada.